Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700609-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EMBARGADO: KATIA MARIA LOUREIRO TORRES, MARCO ANTONIO KEGLES TORRES D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover sobre a petição do ID 43203344, acolhido pelo despacho no ID 43249425, vez que foi expedido o ALVARÁ de LEVANTAMENTO dos honorários sucumbenciais. Assim certificado o trânsito em julgado baixem-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator